Tribunal: TJPA
Processo: 0800606-90.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800606-90.2023.8.14.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: PEDRO DOS REIS FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800606-90.2023.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

APELADO:

PEDRO DOS REIS FREITAS

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO – OAB/PA 14.745

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
.

PACTO JUNTADO A DESTEMPO QUE NÃO TRAZ MECANISMOS DE IDENTIFICAÇÃO DO IDOSO COMO BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. FRAUDE.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
E NÃO MERA COBRANÇA.
DANOS MORAIS.
AJUSTE DO IMPORTE

À

RAZOABILIDADE NECESSÁRIA E COIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DO VALOR DE R$ 5.000,00 PARA R$ 3.000,00.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA
.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE INDEPENDE DA PERQUIRIÇÃO DA INTENÇÃO DO CREDOR, SENDO BASTANTE A CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. POSIÇÃO ATUALIZADA DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800606-90.2023.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

APELADO:

PEDRO DOS REIS FREITAS

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO – OAB/PA 14.745

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO

S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de

Primavera/Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

1)

Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 0123433883310;

2)

Condenar a Instituição Bancária na restituição dobrada, com correção pelo INPC

e

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados

da citação;

3)

Condenar
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento de dano moral na ordem de R$ 5.000,00(cinco mil reais) e

4)

Confirmar a tutela de urgência concedida no PJe ID 18595035, páginas 1-4, quanto à suspensão dos descontos indevidos.” ( Pje ID

18595071,páginas 1-11).

Em razões recursais,
BANCO BRADESCO S/A
alude

os seguintes argumentos:

1)

Empréstimo consignado contratado;

2)

Dano moral não configurado porque a cobrança indevida desagua no campo do mero aborrecimento;

3)

Se existente o dano, que seu valor sofra a necessária redução e ;

4)

Impossibilidade a restituição dobrada do indébito porque necessária a prova da má-fé;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID 18595074, páginas 1-14).

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800606-90.2023.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

APELADO:

PEDRO DOS REIS FREITAS

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO – OAB/PA 14.745

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão litigiosa versa sobre desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado não contratado por
PEDRO DOS REIS FREITAS,
cenário fático de rebate frustrado por
BANCO BRADESCO S/A
dado que não acostou no momento da defesa o pacto questionado ao debate e, quando

o faz em sede de recurso, junta-o a destempo revelando sua inveracidade dado que desacompanhado dos mecanismos de identificação(biometria facial e geolocalização, por exemplo).

Então, por ser óbvio e patente a contratação fraudulenta, os argumentos recursais se reduzem a discutir a:

(i) inexistência porque o prejuízo alegado não ultrapassou a mera cobrança;

(ii)se existente, a ser reduzido a coibir o enriquecimento ilícito e

(iii)repetição de indébito simples dada a perquirição da má-fé, que inocorre no caso concreto.

Ao exame do Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A.

Argumento 1: Mera Cobrança e não Ato Ilícito do Desconto de Empréstimo Consignado.

Inicio destacando precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, julgado da relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O desconto indevido realizado em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados
.
Diante disso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura adequado para compensar o prejuízo causado pela cobrança descabida de um empréstimo bancário. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811027-60.2019.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023).

O negrito é meu.

Avivo: Desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado não contratado, predicado como fraudulento que atinge sensivelmente o sustento do aposentado cuja dedução, mínima que seja, supera o campo da mera cobrança ou aborrecimento e adentra na seara da ilicitude a ensejar a obrigação indenizatória por danos morais.

Logo, o empréstimo consignado na ordem de R$ 2.000,00(dois mil reais), pagos em 84(oitenta e quatro parcelas) de R$ 48,21(quarenta e oito reais e vinte e um

centavos), com desconto

iniciado em maio/2021 é, sem sombra de dúvida, reputado como ato ilícito porque fraudulento e danoso à própria sobrevivência de uma idosa de quase 81( oitenta e um) anos de idade. (ID

18595032, página 7).

Ato ilícito a configurar a condenação por danos morais.

Alegação rejeitada, portanto.

Argumento 2: Danos Morais e Redução

R$ 5.000,00(cinco mil reais) foi o valor arbitrado a título de danos morais.

Merece redução porque inadequado e não razoável à questão litigiosa versada porque gravita fora da razoabilidade necessária a permitir o enriquecimento ilícito.

Condenação reformada a ajustar nos danos morais no valor de R$ 3.000,00(três mil reais), segundo posicionamento conhecido desta Relatora em Ações Judiciais de igual qualidade.

Argumento acolhido.

Argumento 3: Repetição Dobrada do Indébito

Sendo direta.

Em recente decisão, o
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que a devolução dos valores pagos indevidamente independe da perquirição da intenção de seu credor, sendo bastante a conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva
.

Eis a tese:

"A restituição em
dobro
do
indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

À vista disso, a restituição do valor descontado indevidamente deve ser dobrada, mantendo-se a sentença combatida nesse pontuar a não comportar maiores discussões.

Argumento rejeitado.

Ante o exposto, meu posicionamento em face da Apelação Cível interposta

por
BANCO BRADESCO S/A
é para conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, apenas e tão somente, para reduzir os danos morais de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais) mantendo-se a sentença combatida irretocável nos demais termos,

segundo

fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/06/2024